Tribunal: CARF
Processo: 11080.733582/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733582/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.985 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
FLEURY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não configurada a preterição do direito de defesa, vez que não verificada a
alegada insuficiência probatória, não deve ser declarada a nulidade da
autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733582/2018-15
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733582/2018-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Lucas
Esteves Borges.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”,
tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foi lavrado Notificação de Lançamento (NL), de e-fls. 2/3, através da qual foi
constituído o crédito tributário referente à multa regulamentar no valor de R$ 599.919,22. De
acordo com a NL, a multa foi aplicada em decorrência de compensação não homologada no
âmbito do processo no 10880.925538/2015-17. A penalidade foi calculada pela aplicação do
percentual de 50% sobre o valor dos débitos objeto da declaração de compensação não
homologada. O contribuinte foi cientificado em 07/12/2018 (e-fls. 6).
3.

Irresignado, em 04/01/2019 (e-fls. 8), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 9/17), em que alega, em síntese, que (i) apresentou manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório proferido no processo no 10880.925538/2015-17, que se encontra pendente
de apreciação, requerendo sejam unidos os processos ou julgados conjuntamente; (ii) não houve
prática de infração à lei ou fraude, sendo que o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, exige
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, afirmando a prevalência
do dispositivo sobre o § 17, do art. 74 da Lei no 9.430/1996; e (iii) a multa é inconstitucional,
ferindo o direito de petição e princípio da proporcionalidade.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 104-000.487 - 3a TURMA DA DRJ04, proferido em sessão de 27/08/2020 (e-fls.
141/145), de que se deu ciência ao Contribuinte em 08/02/2021 (e-fls. 152), cujas ementa, e
razões de decidir foram lavradas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733582/2018-15

VOTO
(...)
Não lhe assiste razão, uma vez que a lei não exige conduta ilícita ou abusiva, ou intenção
de compensar o que sabe ser indevido.
O lançamento levou em conta a não ocorrência de má-fé, pois a exigência foi
correspondente a 50% dos débitos não compensados. Acaso a autoridade fiscal
constatasse falsidade da declaração, o percentual aplicável seria de 150%, nos termos
do art. 45, § 1o, II, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
previsão mantida no art. 74, § 1o, II, da vigente Instrução Normativa RFB no 1717, de 17
de julho de 2017.
Releve-se que de acordo com o disposto no art. 136 do CTN, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A multa lançada de ofício está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, legítima a sua constituição.
Contudo, a interpretação defendida pela impugnante não encontra respaldo no texto
legal, o qual, conforme se vê na citação acima, é taxativo na determinação do
lançamento da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada. Havendo, como no caso, não homologação da DCOMP
contida no processo no 10880.925538/15-17, cabível o lançamento da multa isolada,
calculada à razão de 50% sobre o montante dos débitos remanescentes das
compensações não homologadas, independente de ter havido o final da discussão
administrativa. No entanto, a multa deve ter suspensa a sua exigibilidade, nos termos do
§ 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
(...)
Inconstitucionalidade
(...)
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF): [reproduz enunciado da Súmula no 2].
(...)
Legitimidade do crédito utilizado no PER/DCOMP
Em relação às matérias constantes do processo no 10880.925538/15-17, esta Turma já se
manifestou naqueles autos. Não cabe nova apreciação de matéria já analisada.
O Acórdão no 104-00085, 27 de agosto DRJ/Recife, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada para reformar o Despacho Decisório, e
reconhecer o direito creditório suplementar no valor de R$ 37.629,19. De modo que deve
ser mantida a multa no valor de R$ 578.818,65 e exonerado o valor de R$ 21.100,57,
conforme demonstrado abaixo.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733582/2018-15

(...)” (negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 09/03/2021 (e-fls. 154), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 155/162), em que alega, preliminarmente, a “[...] nulidade do lançamento por
ausência de prova da prática de referidos atos pela Impugnante” e, no mérito, sinteticamente,
repisa as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 152 e 154), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA A COMPROVAR O
ILÍCITO
7.

Não se vê, de bordo algum, motivo pelo qual a autuação possa ser anulada.
Conforme a Notificação de Lançamento (e-fls. 2/3), verifica-se a referência ao sujeito passivo,
local de lavratura, descrição dos fatos (que se refere ao processo administrativo no
10880.925538/2015-17, em que foram analisadas as compensações não homologadas) e
fundamentação legal, demonstrativo de apuração do crédito tributário, termo de intimação e
referência ao titular da Unidade de lavratura (Auditor Fiscal da Receita Federal). Não se infere
violação aos requisitos formais dos arts. 10 e 59 do Dec. no 70.235, de 1972, nem materiais do
art. 142 do Código Tributário Nacional, não havendo preterição ao direito de defesa, pelo que,
neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
MÉRITO
Ausência de fundamento para aplicação da multa isolada e inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da lei no 9.430, de 1996
8.

Primeiramente, há que se observar que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
na redação da sua primeira parte, não estabelece condições especiais, baseadas na má-fé por
parte do contribuinte ou ilicitude do ato, como condições para imposição da multa, bastando a
não homologação da compensação declarada. Na sua redação, ao excluir a declaração não
homologada em virtude de falsidade (uma das espécies de fraude ou irregularidade dolosa), o
legislador decidiu não deixar impune tal hipótese, mas aplicar sobre ela uma sanção mais
onerosa; com efeito, sendo comprovada falsidade, a multa eleva-se a 150% do valor do débito,
conforme o caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
9.

Demais disso, quanto à alegação de que a “[...] aplicação da multa isolada de 50%
pela simples não homologação da compensação implica evidente violação ao direito de petição
previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, ‘a’, da Constituição Federal, ao princípio da
proporcionalidade, além de se revelar como evidente sanção política contra os contribuintes de
boa-fé”, não há como discordar da Autoridade Julgadora de piso, que aplicou ao caso o
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.985 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733582/2018-15

enunciado sumular no 2 deste Conselho: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[h]á,
sem dúvidas, prevalência de referida norma [art. 18 da Lei no 10.833, de 2003] sobre o disposto
no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96” e que a multa deve ser cancelada “[...] em razão de sua
ilegalidade e inconstitucionalidade”.
Comprovação do saldo negativo de CSLL
11.

De logo, diga-se que o pleito do Contruibuinte, quanto ao julgamento simultâneo
deste processo e do de no 10880.925538/2015-17 (em que se controla as declarações de
compensação não homologadas) está sendo atendido nesta sessão. Demais disso, no processo
principal, o Recurso Voluntário sobre saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2012 não foi
provido. Como, neste caso, a multa aplicada é acessória ao principal, conforme § 18 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, subsiste o débito referente à multa isolada para com a Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital